Tribunal: CARF
Processo: 19515.720743/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Súmula CARF no 114: o Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. Não há que se falar em decadência quando o lançamento foi formalizado dentro do prazo legal.
DECADÊNCIA IRPJ E CSLL. CUSTOS E DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
Restando afastada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve ser aplicada a regra disposta no artigo 150, § 4o do CTN. Ocorrência de decadência.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Acórdão referente ao julgamento de primeira instância se manifestou sobre a matéria impugnada e proferiu sua decisão dentro da liberdade de análise processual com os fundamentos constantes no julgamento. A mera discordância com a motivação não é suficiente para que se declare a nulidade do acórdão de DRJ que tratou de todas as questões abordadas na defesa.
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues pela pessoa jurídica a terceiros quando não comprovada a operação ou a causa a que se referem.
Os documentos carreados aos autos são capazes de afastar a tributação com base no art. 61 da Lei n. 8.981/1995, por ausência do tipo legal ensejador do lançamento, haja vista que restam demonstradas a causa do pagamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720743/2018-65
ACÓRDÃO
1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BROTO LEGAL ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Súmula CARF no 114: o Imposto de Renda incidente na fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da
operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, I, do CTN. Não há que se falar em decadência quando o lançamento
foi formalizado dentro do prazo legal.
DECADÊNCIA IRPJ E CSLL. CUSTOS E DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
Restando afastada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve ser
aplicada a regra disposta no artigo 150, § 4o do CTN. Ocorrência de
decadência.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Acórdão referente ao julgamento de primeira instância se manifestou
sobre a matéria impugnada e proferiu sua decisão dentro da liberdade de
análise processual com os fundamentos constantes no julgamento. A mera
discordância com a motivação não é suficiente para que se declare a
nulidade do acórdão de DRJ que tratou de todas as questões abordadas na
defesa.
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues pela pessoa jurídica a terceiros quando não comprovada a
operação ou a causa a que se referem.
Fl. 9844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720743/2018-65
2
Os documentos carreados aos autos são capazes de afastar a tributação
com base no art. 61 da Lei n. 8.981/1995, por ausência do tipo legal
ensejador do lançamento, haja vista que restam demonstradas a causa do
pagamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral, Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada,
mantendo a exigência fiscal contida no lançamento
O Presente processo é concernente à Auto de Infração (fls. 9327/9363), lavrado em
08/10/2018, referente ao ano calendário de 2013, por meio do qual foi exigido IRRF sobre
pagamentos sem causa; IRPJ e CSLL em face de contabilização inidônea de custos, com o Total do
Crédito Tributário de R$ 1.304.875,04.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 9309/9323), o início da
fiscalização ocorreu a partir das diligências à empresa COMERCIAL BREJÃO DE ALIMENTOS LTDA,
Fl. 9845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720743/2018-65
3
denominada Brejão, fornecedora da empresa Broto Legal (Recorrente). Conclui-se que a empresa
Brejão fora constituída apenas para emitir Notas Fiscais para beneficiar ao interesse de terceiros, a
tão conhecida “empresa Noteira”, que não tinha mercadorias a ser comercializada e, portanto,
não vendia.
Constatou-se a emissão de notas fiscais eletrônicas de venda de mercadorias
emitidas pela empresa BREJÃO, tendo como destinatária a empresa BROTO LEGAL, que totalizou
R$ 488.178,82.
Desta forma, a Fiscalização concluiu que a empresa BROTO LEGAL efetuou
pagamentos em nome da empresa BREJÃO, e que, as notas fiscais eletrônicas listadas no ANEXO I
não passavam de “papéis”, sem lastro efetivo com as mercadorias nelas discriminadas,
caracterizando-se, desta forma, pagamentos sem causa, nos termos previstos no artigo 674 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999.
Conforme o Termo de Constatação Fiscal, incorreu também em Infrações Reflexas –
IRPJ e CSLL, tendo em vista que a empresa BROTO LEGAL tributou seus resultados no ano-
calendário 2013 sob a forma de Lucro Real. Desta forma, se beneficiou dos valores das notas
fiscais eletrônicas em seus resultados (custos). Por consequência, o lucro líquido contábil da
empresa foi reduzido indevidamente.
Foi aplicada a qualificação da multa de ofício por verificar a ocorrência de fraude e
atribuída a responsabilidade tributária solidária às pessoas físicas NORIO FUJISAWA e PAULO
STORTI, nos termos do inciso II, do artigo 124, e inciso III, do artigo 135, do CTN.
A empresa tomou ciência do lançamento em 11/10/2018 (fl. 9371), e em
07/11/2018 apresentou Impugnação (fls. 9380 a 9423 e 9564). Os responsáveis solidários foram
cientificados em 10/10/2018 (fls. 9372 e 9373), e em 08/11/2018, apresentaram impugnação
(Paulo Storti - fls. 9470 a 9491 e Norio Fujisawa - fls. 9531 a 9552), alegando, em síntese o
seguinte:
CONTRIBUINTE
(i) A presunção adotada pelo Fisco para lavratura do Auto de Infração está
equivocada, uma vez que há prova inequívoca de que as operações
questionadas foram efetivamente realizadas entre a Impugnante e a
Comercial Brejão Alimentos;
(ii) Houve a extinção voluntária da empresa fornecedora “Comercial Brejão
Alimentos” junto a Receita Federal do Brasil em 2016, não podendo sua
suposta inidoneidade retroagir a data das operações – Violação ao artigo 5o,
XXXVI, da Constituição Federal;
Fl. 9846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720743/2018-65
4
(iii) Violou o artigo 142 do CTN e artigo 10 do Decreto 70.235/1972: O
lançamento tributário foi realizado com erro na base de cálculo em razão do
equívoco na metodologia utilizada pela Administração Tributária;
(iv) É impossível a cobrança concomitante de IRRF e IRPJ, CSLL na forma que
está fundamentada a autuação, sob pena de ocorrer a bitributação;
(v) É impossível a lavratura de Auto de Infração baseado no encadeamento de
sucessivas presunções;
(vi) Não há fundamento que justifique o agravamento da penalidade, tendo em
vista que Impugnante não agiu com dolo, mas sim com manifesta boa-fé;
(vii)
Diante da ausência de dolo no caso concreto, o crédito tributário está
extinto pela decadência, nos termos do artigo 150, §4, do CTN, uma vez que
as operações objeto da autuação ocorreram em março e abril de 2013 e a
Impugnante somente foi notificada em outubro de 2018;
(viii)
Violou o artigo 24 da Lei no 11.457/07, vez que o procedimento fiscal
perdurou por tempo superior a 360 dias – Observância do artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal.

RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS: PAULO STORTI E NORIO FUJISAWA
(i) Ausência de caracterização da sujeição passiva solidária do impugnante
prevista no artigo 124, II e 135, III do CTN;
(ii) A presunção adotada pelo fisco para lavratura do auto de infração está
equivocada, uma vez que há prova inequívoca de que as operações
questionadas foram efetivamente realizadas entre a broto legal e a
comercial brejão alimentos;
(iii) Diante da ausência de dolo no caso concreto, o crédito tributário está
extinto pela decadência, nos termos do artigo 150, §4, do CTN, uma vez que
as operações objeto da autuação ocorrem em março e abril de 2013 e o
impugnante somente foi notificada em outubro de 2018.

O processo foi encaminhado para apreciação e a 4a Turma da DRJ/SPO, por
unanimidade de votos, julgou a Impugnação improcedente, conforme Acórdão 16-88.020, assim
ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
Fl. 9847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720743/2018-65
5
CADASTRO DA EMPRESA BAIXADO POR INEXISTÊNCIA DE FATO. DOCUMENTOS
EMITIDOS. PRODUÇÃO DE EFEITOS.
Não produzem efeitos em favor de terceiros interessados, os documentos
considerados inidôneos emitidos pela pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ foi
baixada de ofício, por ser inexistente de fato, com efeitos a partir da data da
ocorrência dos fatos que deram causa à sua baixa, objeto de Ato Declaratório
Executivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 19/03/2013, 20/03/2013, 21/03/2013, 26/03/2013,
08/04/2013, 10/04/2013
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Estão sujeitos à tributação com base de cálculo reajustada os pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas a terceiros, contabilizados ou não, quando não
for comprovada a operação ou sua causa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2013, 30/04/2013
CUSTOS NÃO COMPROVADOS. REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO.
Correta a glosa de custos, quando não comprovada a operação que lhe deu causa.
A contabilização e o pagamento, desacompanhados de documentos que
comprovem a efetividade da compra de mercadorias, não são suficientes para
provar que as transações, de fato, existiram.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Por decorrer do mesmo motivo de fato e de direito que levaram à exigência do
IRPJ, igual destino deverá ter o lançamento dele reflexo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA 150%.
Em lançamento de ofício, é devida multa qualificada de 150% quando
demonstrada a presença de dolo, de modo a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, a
evitar ou diferir o seu pagamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIOS ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, os sócios-administradores da empresa.

Fl. 9848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720743/2018-65
6
A empresa Contribuinte foi intimada da decisão da Delegacia de Julgamento em
17/12/2019 (fl. 9638), e em 15/01/2020, apresentou Recurso Voluntário (fls. 9647/9704), onde
pleiteia o seguinte:
o Preliminarmente,
reconhecer
a
nulidade
do
acórdão
recorrido,
determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova
decisão, tendo em vista a ausência de apreciação da documentação juntada
aos autos pela Recorrente quando de sua impugnação administrativa;
o No mérito, reconhecer a regularidade da operação efetuada, nos termos do
artigo 82 da Lei no 9.430/96 e artigo 48 da Instrução Normativa RFB
1.863/2018, notadamente (i) a realização dos pagamentos efetuados; (ii) a
comprovação do recebimento das mercadorias vendidas pela Brejão no
estabelecimento da Recorrente; (iii) a regularidade no transporte efetuado;
(iv) a demonstração da regularidade da Brejão na época dos fatos e (v) a
demonstração dos demais requisitos para comprovar a operação;
o Assevera acerca da ausência de fundamento que justifique o agravamento
da penalidade, tendo em vista que Recorrente não agiu com dolo, mas sim
com manifesta boa-fé;
o Afirma a impossibilidade de atribuição de responsabilidade aos sócios e
administradores da Recorrente, por não ter sido demonstrados os requisitos
do artigo 124 e 135 do Código Tributário Nacional;
o A conversão do processo em diligência, nos termos do artigo 35, da Lei no 7.
574/2011, a fim de que a Receita Federal do Brasil se manifeste acerca da
documentação apresentada pela empresa, bem como para que haja
intimação dos motoristas para comprovação da realização do transporte,
tudo isso com a finalidade de demonstrar a efetividade das operações
realizadas entre a Recorrente e a Brejão, caso não se entenda pela nulidade
do acórdão vergastado.
O Responsável solidário Paulo Storti foi intimado da decisão da DRJ em 24/12/2019
(fl. 9644) e apresentou seu Recurso Voluntário em 17/01/2020 (fls. 9707/9766). Norio Fujisawa foi
intimado em 26/12/2019 (fl. 9641) e em 16/01/2020 apresentou seu Recurso Voluntário (fls.
9773/9832). Os Recursos pleiteiam o seguinte:
 Nulidade do acórdão recorrido por não ter apontado qual o ilícito ou ato
previsto no artigo 135, III do CTN supostamente praticado pelos
responsáveis solidários;
 Ausência de caracterização da sujeição passiva solidária prevista no artigo
124, I e 135, III do CTN;
Fl. 9849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720743/2018-65
7
 Reconhecer a regularidade da operação, uma vez que há prova inequívoca
de que as operações questionadas foram efetivamente realizadas entre a
recorrente e a comercial Brejão Alimentos, conforme os documentos
adunados aos autos;
 Ausência de fundamento que justifique o agravamento da penalidade, tendo
em vista que Recorrente não agiu com dolo, mas sim com manifesta boa-fé;
 A conversão do processo em diligência, nos termos do artigo 35, da Lei no 7.
574/2011, a fim de que a Receita Federal do Brasil se manifeste acerca da
documentação apresentada pela empresa, bem como para que haja
intimação dos motoristas para comprovação da realização do transporte,
tudo isso com a finalidade de demonstrar a efetividade das operações
realizadas entre a Recorrente e a Brejão, caso não se entenda pela nulidade
do acórdão vergastado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência (IRRF)
A exigência fiscal se refere ao ano calendário de 2013, fatos geradores 19/03/2013, 20/03/2013,
21/03/2013, 21/03/2013, 26/03/2013, 08/04/2013, 10/04/2013, cujo lançamento se concretizou
em 11/10/2018, com a ciência do contribuinte.
No entanto, cabe ressaltar que, no que tange ao IRRF sobre pagamento sem comprovação da
causa, o verbete disposto na Súmula CARF no 114:

O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 9850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720743/2018-65
8

Na hipótese do IRRF exigido em virtude de pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem causa ou operação comprovada que o justifique, considera-se vencido o
tributo na data do pagamento, nos termos estabelecidos no artigo 61, §2o, da Lei no 8.981/95.
Dessa forma, a partir do primeiro dia após o vencimento de tal obrigação
tributária o fisco já poderia efetuar o respectivo lançamento.
Em relação aos fatos geradores ocorridos em 2013, o prazo decadencial se
iniciou em 01/01/2014 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado – art. 173, I, do CTN), encerrando-se em 01/01/2019.
Portanto, tendo sido dado ciência do lançamento em 11/10/2018, conclui-se que
não se operou a decadência quanto ao lançamento relativo ao IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA.

Decadência – IRPJ e CSLL
O critério de determinação da regra decadencial aplicável deve ser interpretado em
consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do
art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do
CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, senão vejamos:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

No presente caso, como restou afastada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
deve ser aplicada a regra disposta no artigo 150, § 4o do CTN.
Fl. 9851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720743/2018-65
9
Dessa forma, tendo em vista que os fatos geradores do IRPJ e CSLL ocorreram em
31/03/2013 e 30/04/2013, o Fisco teria que proceder ao lançamento até 01/05/2018. Como o
lançamento se efetivou em 11/10/2018, restou decaído o direito de lançar os tributos em questão.

Nulidade da Decisão da DRJ
A Recorrente assevera que o Acórdão recorrido ignorou o conteúdo probatório dos
autos, se limitando apenas em repetir as conclusões da autoridade fiscal, razão por que se faz
necessário o retorno dos autos à turma a quo para o proferimento de novo acórdão, dessa vez
considerando os elementos evidenciados na impugnação administrativa.
Pela leitura das razões da Impugnação apresentada, vê-se que a decisão proferida
pela DRJ enfrentou justamente os argumentos apresentados nas impugnações, relativamente à
nulidade suscitada, a questão do lançamento mediante presunção e, no mérito, a partir da análise
conferida ao Termo de Constatação Fiscal (fls. 9309/9323), que aborda todas as questões e,
explicita as diligências realizadas durante a Fiscalização à empresa Brejão; que a Brejão somente
apresentou DIPJ em relação ao AC 2012 (4o trimestre), pelo Lucro Presumido, em 14/05/2013,
com todos os valores zerados e apresentou DCTF apenas em relação aos meses de dezembro de
2012 e dezembro de 2013, em ambas foi informado que não existiam débitos; afirma ainda que ao
realizar diligência junto aos fornecedores da empresa BREJÃO , não houve sequer confirmação da
existência dos negócios objeto das Notas Fiscais de Entrada de Mercadorias na empresa, no AC
2013, e que, embora a empresa BROTO LEGAL tenha registrado as notas fiscais emitidas pela
empresa BREJÃO, no entanto, não houve comprovação do transporte das mercadorias e, portanto,
não havia mercadorias a serem vendidas.
Percebe-se que a decisão da DRJ corrobora com o entendimento exarado no Termo
de Constatação Fiscal na análise das provas, citando inclusive, no item 10.1.3.1. os documentos
constantes nos autos e assevera que a autuação do IRRF se dá por “pagamento sem causa” e não
por “ausência de pagamento”.
Nesse sentido a decisão da DRJ conclui que a empresa BREJÃO nunca existiu,
fisicamente, no endereço informado à RFB, não vendeu mercadorias, portanto, os pagamentos
efetuados à empresa BREJÃO foram considerados sem causa, ensejando a tributação do IRRF.
Nesse contexto, não há que se falar em nulidade a ser sanada. Portanto, afasto a
preliminar suscitada.

Mérito
IRRF – Pagamento Sem Causa
Inicialmente, cabe esclarecer à contribuinte, quanto à alegação de duplicidade de
exação em face da incidência do IRPJ e CSLL em razão da glosa de custos e despesas juntamente
Fl. 9852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720743/2018-65
10
com a tributação do IRRF sobre esses mesmos valores, referida argumentação não procede, tendo
em vista que, no caso do IRRF, a Recorrente atua como responsável pela antecipação dos tributos
devidos pela pessoa jurídica ou física beneficiária do pagamento considerado como “sem causa”.
Portanto, trata-se de hipóteses de incidências distintas.
Esclarecido este ponto, passamos à análise do pagamento sem causa.
Conforme visto, a Fiscalização afirma que não há causa nos pagamentos efetuados
pela Recorrente à empresa BREJÃO, pois ela nunca existiu fisicamente, no endereço informado à
RFB, nem seus sócios eram lá conhecidos. Além disso, um dos dois sócios apenas emprestou seu
nome em troca de remuneração mensal. Assim, embora haja documentos fiscais que demonstrem
a contabilização de mercadorias oriundas da BREJÃO, isto não desonera a Recorrente de conservar
e apresentar os documentos que serviram de respaldo aos valores contabilizados. Traz o Ato
Declaratório Executivo, publicado em 30/05/2019, no qual declarou-se baixada de ofício a
inscrição da BREJÃO no CNPJ, a partir de 09/10/2012 e inidôneos os documentos emitidos pela
pessoa jurídica, desde 09/10/2012, por Motivo: “Inexistente de fato”. Conclui que os documentos
apresentados não comprovam a efetividade das operações entre a BREJÃO e a BROTO LEGAL,
portanto, devido o IRRF em face do pagamento sem causa.
A empresa afirma que, durante todo o procedimento fiscal que durou mais de um
ano, todas as intimações foram devidamente atendidas; foram juntados documentos para
comprovar a efetividade das operações realizadas, dentre eles, notas fiscais (fls. 395/403), livros
de entrada (fls. 734/891), comprovantes de pagamento (fls. 404/409), livro registro de Inventario
(fls. 9.165 a 9.296), Livro de Controle de Produção e do Estoque (fls. 9.297 a 9.305), laudo técnico
que demonstra a qualidade das mercadorias (fls. 9457), bem como prova do destino das
mercadorias adquiridas (fls. 9428).
Assevera que as operações realizadas entre a Recorrente e a Comercial Brejão
Alimentos foram realizadas e que a presunção como meio de prova hábil somente pode ser
realizada se baseada em indícios concretos, inclusive em face de embaraço à fiscalização ou
apresentação de documentos que não mereçam fé, o que afirma não ser o caso.
Aduz que a análise da Fiscalização se baseou em informações de apenas 08 (oito)
produtores rurais descritos nos livros contábeis, desincumbindo-se, portanto, da produção de
outras provas, ou seja, em um rol de 23 fornecedores, dos quais, quase metade não foram
procurados pela Fiscalização, e que estes poderiam ter vendido à Comercial Brejão os produtos
revendidos para a Recorrente.
Disserta que a autuação jamais poderia ter ocorrido sob a forma de presunção, uma
vez que não há qualquer indício de que os documentos apresentados sejam falsos ou inidôneos, e
que as informações contidas merecem ser desconsideradas pela Fiscalização.
Pois bem.
Fl. 9853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720743/2018-65
11
Antes de adentrarmos na análise é importante registrar, acerca da matéria, que o
artigo 61 da Lei no. 8.981, de 1995, estabelece que a incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, incide quando: (i) houver pagamento a beneficiário
não identificado; (ii) quando houver pagamento e não for comprovada a operação ou a sua causa;
(iii) e ainda, na concessão de benefícios indiretos, nos termos do § 2o do art. 74 da Lei no.
8.383/91. Vejamos:

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

Destacamos a seguir o disposto no Decreto no 3000 (RIR/99), então vigente à época
dos fatos:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que
se refere o art. 622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários,
implicará a tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de
Fl. 9854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720743/2018-65
12
trinta e cinco por cento (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 1o).
§ 1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o)

Conforme legislação acerca da matéria, cabe ao contribuinte a identificação do
beneficiário e a comprovação da causa dos pagamentos. No caso de não identificação, aplica-se o
disposto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 que legitima a incidência na fonte do Imposto de Renda
à alíquota de 35%, tendo em vista a impossibilidade de se verificar e tributar o titular dos
rendimentos, ou eventual omissão de receitas. Outra situação que legitima a incidência tributária
é a falta da comprovação da causa dos pagamentos.
No presente caso, compõe a autuação fiscal tão somente os recursos entregues a
terceiros para os quais não foi comprovada a operação ou a sua causa. A justificativa se restringe à
análise dos pagamentos relacionados às notas fiscais eletrônicas de venda de mercadorias
emitidas pela empresa BREJÃO e tendo como destinatária a empresa BROTO LEGAL. Vejamos:

Como alguns pagamentos ocorreram em valor inferior ("com desconto") e outros
com valor superior ("com encargos"), os valores considerados pela Fiscalização são os
discriminados no quadro abaixo, totalizando um montante de R$ 486.855,34, cuja comprovação
da operação ou a sua causa não foi aceita pela Fiscalização:

A acusação da Fiscalização de que ocorreu pagamento sem causa se sustenta
basicamente na investigação da empresa Comercial Brejão, tendo em vista que as diligências
realizadas indicam que a referida empresa não adquiriu mercadorias de fornecedores constantes
em Notas Fiscais de entrada e que, após intimações, informaram que não conheciam a empresa
Brejão e nunca realizaram qualquer transação comercial com a empresa.
Fl. 9855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720743/2018-65
13
De acordo com a Fiscalização, durante o ano de 2013 foram emitidas diversas Notas
Fiscais de Entrada de Mercadorias pela empresa Brejão e, diante de tal fato, foi selecionada uma
amostra de 23 (vinte e três) fornecedores (pessoas físicas), para prestar esclarecimentos sobre as
vendas realizadas para a empresa BREJÃO. Oito desses fornecedores, pessoas físicas, responderam
a intimação e informaram desconhecer a empresa, portanto, a conclusão da fiscalização foi no
sentido de que não haveria mercadoria a ser comercializada. Este é o principal motivo de a
acusação fiscal ter desconsiderado todos os registros contábeis da empresa Recorrente,
pagamentos efetuados, documentos diversos e concluir que se tratava de pagamento sem causa.
A partir de então, a Fiscalização intimou a Recorrente para esclarecer acerca das
Notas Fiscais de Saída de Mercadorias emitidas pela BREJÃO.
Foram respondidas as intimações, apresentados milhares de documentos, e
claramente se percebe que a empresa Recorrente tem contabilidade regular, buscou de forma
muito colaborativa trazer a verdade material para o conhecimento da Fiscalização, inclusive com
cotejamento de documentos: Boletim de Entrada preenchidos com as informações constantes nas
Notas Fiscais; Livro de Entrada; Livro de Saída; Livro de controle da produção e do Estoque;
Registro de inventário; Relatório do controle de qualidade.
A empresa Recorrente esclarece que recebeu os produtos cujos pagamentos foram
feitos à Comercial Brejão Alimentos e que referida empresa encontrava-se plenamente ativa e em
atividade quando da ocorrência das operações.
Afirma que no seu segmento de atividade é comum a aquisição das mercadorias
efetuada por meio de feira, nacionalmente conhecida, realizada junto à Bolsinha Informativos,
localizada
na
Rua
Alfândega,
no
200,
no
Bairro
Brás
em
São
Paulo
(https://www.bolsinha.com.br/br), local em que os produtores, corretores e adquirentes
negociam diretamente compra de grãos – especialmente o feijão – e a empresa adquirente recebe
a mercadoria diretamente em seu estabelecimento. Assevera que as negociações ocorreram entre
o representante legal da empresa, Sr. Paulo, e o Sr. Moisés, corretor que intermediou a venda com
a “Comercial Brejão”, cujo contato telefônico, inclusive, foi fornecido à Fiscalização (fl. 383).
Esclarece ainda que, por se negociar diretamente em uma feira, há a necessidade
de pagamento de comissão aos representantes que realizam a intermediação da venda, e, para
demonstrar a regularidade dos pagamentos, devem ser apresentadas as notas fiscais e
comprovantes de pagamento efetuados que eram feitos após o recebimento do produto e a
conferência da qualidade.
Assevera, no que tange à diferença (ínfima) em relação aos valores efetivamente
desembolsados pela Recorrente e àqueles que constavam das Notas Fiscais, decorre do peso da
mercadoria identificado na balança no momento da descarga dos produtos na empresa
destinatária, qual seja, Broto Legal. Para demonstrar tal fato, traz a Nota Fiscal 388 (fl. 9672), na
qual indica como peso líquido dos produtos adquiridos, no momento da aquisição, era de
32.040,00 Kg, e o valor total a ser pago pelo produto era de R$ 81.435,00, e no Boletim de Entrada
Fl. 9856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720743/2018-65
14
(fl. 9673) o peso da mercadoria no momento da descarga, efetuada no dia 15.03.2013, é de
31.640,00, de forma que o valor a ser pago passou a ser no montante de R$ 79.998,70.
Os Boletins de Entrada com número do pedido e descontos aplicados na descarga
constam às fls. 357/362.
Existe pagamento realizado, conforme Relação de Pagamentos efetuados pela
Recorrente através do Sistema de Pagamentos ITAU (fls. 5398, 5406, 5414, 5424, 5446), não
contestado pela Fiscalização.
A mercadoria está registrada no Livro de Registro de Entrada (fls. 734, 736, 741,
764, 818, 823, 891); foi juntado o Registro de Saídas (fls. 5527 e seguintes) para comprovar o
destino dado às mercadorias objeto das Notas Fiscais; na resposta à intimação (fl. 5525), a
empresa esclarece que realizava monitoramento da qualidade de todos os produtos adquiridos,
que é realizado por lote, e para tanto foi solicitada a realização de laudo técnico denominado
“Certificado de Classificação” (fl.5526), realizado pelo Laboratório Embratec ‐ Assessoria Técnica e
Classificação Vegetal S/C Ltda, objeto do número de certificação SP0073‐Z‐20420, credenciada
pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento para realização a classificação de produtos
vegetais e registrada no CGC/MAPA sob no SP 0073. O Certificado especifica a natureza da
operação (comercialização), a mercadoria (Feijão Comum Preto), com emissão em 04/04/2013.
O Feijão está registrado no Livro de Registro de Inventário (fls. 9165 e seguintes) e
consta o Controle de Estoque na fl. 9428.
Embora existam os fatos relacionados e constatados pela Fiscalização, com relação
à empresa BREJÃO, a partir de diligências realizadas em alguns fornecedores não há como afastar
todo o conjunto probatório constante nos autos que corroboram com o fato de que a empresa
Recorrente adquiriu da empresa BREJÃO (cadastrada na empresa Broto Legal como fornecedora –
fl. 410) a mercadoria “Feijão Preto”, registrada no seu estoque e Livro de entrada, pagou pela
mercadoria e a comercializou.
Cabe ainda ressaltar que a Lei 9.430/96 determina no parágrafo único do art. 82
que os efeitos da inidoneidade de documentos “não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento
do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços”,
o que foi comprovado através dos inúmeros documentos contábeis e fiscais, além dos registros da
empresa e registros bancários.
Desta forma, entendo que os documentos carreados aos autos são capazes de
afastar a tributação com base no art. 61 da Lei no. 8.981/1995, por ausência do tipo legal
ensejador do lançamento, haja vista que restam demonstradas a causa do pagamento.
Quanto às Infrações Reflexas de IRPJ e CSLL, por ter a empresa se beneficiado dos
valores das notas fiscais eletrônicas em seus resultados (custos), seguem o mesmo resultado do
julgamento do IRRF, portanto, insubsistentes.
Fl. 9857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.081 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720743/2018-65
15

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários, afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, e DAR-LHES PROVIMENTO para exonerar a exigência contida no
lançamento.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 9858
DF CARF MF
Original